Tribunal: TJES
Processo: 5002792-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-87.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RECORRIDO: ISMARINA MARIA DE JESUS GAIBA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face da sentença (id. 5211557
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a
incluir a requerente no plano de saúde, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de comprovação dos alegados danos morais, porquanto a demora na inclusão da recorrida no plano de saúde, per si, não indica lesão a direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
autora era casada com o Sr. Reinaldo Gaiba,
e
x-empregado aposentado de FURNAS
e segurado da requerida
e em razão do falecimento do esposo, a requerente
solicitou sua inclusão no plano de saúde administrado pela ré, que teria recusado o pedido, pelo que postulou
obrigação de fazer nesse sentido e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que
em razão da ausência de impugnação da requerida em relação à imposição da obrigação de incluir a autora no plano de saúde por ela administrado, com a informação expressa de
que
a obrigação teria sido cumprida, preclusa a discussão nesse tocante, restringindo-se ao exame do reconhecimento de lesão a direito de personalidade.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da falha na prestação dos serviços, analisando-se as provas dos autos, nota-se que a recorrida buscou solucionar a lide de forma extrajudicial (id. 5211273
), sem resposta
satisfatória, aliado ao serviço prestado pela recorrente (administração de plano de saúde/autogestão),
comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, bem como em relação ao
quantum
fixado (R$ 4.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)